Tribunal: STF
Processo: ARE 1503443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Penhora. Recurso extraordinário intempestivo. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu de agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.